Tribunal: TJMT
Processo: 1009925-25.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009925-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 2.º vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ODAIR JOSE PIMENTA - CPF: 936.839.601-91 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MICHELE RIBEIRO DOS REIS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 129, §9° E ART. 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO – IMPOSSIBILIDADE DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO DE OFÍCIO – IMPROCEDÊNCIA – MERA CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – INTELIGÊNCIA DO ART. 310, III, DO CPP –

AUTORIDADE COATORA QUE NÃO ANALISOU A POSSIBILIDADE DE APLICAR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA JÁ PRESSUPÕE, ESSENCIALMENTE, A INSUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES MENOS SEVERAS –
PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – PACIENTE QUE DESFERIU UM GOLPE NA CABEÇA DA VÍTIMA, DEIXANDO DESACORDADA – OFENDIDA QUE NÃO QUER QUALQUER MEDIDA CONTRA O PACIENTE – NÃO HÁ RISCO CONCRETO DEMONSTRADO – INVIABILIDADE – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA – PLEITEIA A PRISÃO DOMICILIAR BASEADA NA RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O PACIENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do
parquet
ou da autoridade policial.

Conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

Escorreita a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do Código de Processo Penal, circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Nos crimes de lesão corporal praticado em âmbito doméstico e familiar, a ação é Pública Incondicionada, o que significa dizer que o fato da ofendida requerer que não seja aplicado qualquer medida contra o paciente, não impede que a prisão preventiva do paciente seja mantida, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

A Recomendação nº 62, do CNJ, que trata sobre a pandemia do Covid-19, trata-se de excepcionalidade, visto que não foi imposto, de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, é penas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que
deverão observar cada caso em particular, e não abrange réus que não se encaixam no grupo de risco.

R E L A T Ó R I O

Com apoio nos artigos 5º, inciso LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Odair José Pimenta
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontado como coator.

Extrai-se que o paciente foi preso em flagrante em 04 de maio de 2020, por ter cometido em tese o crime tipificado no art. 129, §9º, do CP, c/c Lei nº 11.340/06.

Aduz que supostamente teria o paciente desferido um golpe na cabeça de sua ex-companheira, com o uso de um rastelo.

Relata que a autoridade coatora fundamento o decreto prisional na gravidade do fato e o risco à integridade física da vítima.

Explicita que foi realizado pedido de revogação da prisão preventiva, sendo negado sob o seguinte fundamento:
“[...] estando presentes os requisitos da prisão preventiva não há que se falar em sua revogação. Por fim, qualquer cautelar diversa da prisão é completamente insuficiente, afinal os fortes indícios de relacionamento tóxico tornam necessária a prisão para que a vítima seja adequadamente protegida”
.

Retrata que o juiz
a quo
sequer analisou a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, nem mesmo levou em consideração a Recomendação nº 62 do CNJ, no qual as novas decretações de prisão devem se dar de forma excepcionalíssima.

Expõe que a autoridade coatora ao receber a comunicação, decretou a segregação cautelar de ofício, todavia é vedada a decretação de prisão preventiva de ofício na fase inquisitiva.

Argumenta que o crime em questão possui pena máxima não superior a 04 (quatro) anos de detenção, pelo que é incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, inciso I, do CP.

Sustenta que a vítima afirmou que não queria qualquer medida contra o paciente, não havendo risco concreto demonstrado.

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido imediatamente o
ius ambulandi
do beneficiário, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 41724492)

Foram solicitas informações a autoridade coatora (Id. 42273466). Informações juntadas (Id. 42787482 e 42787483). A liminar vindicada foi indeferida (Id. 43359955).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 43670482)

Sumário:
Habeas Corpus – Lesão corporal praticado contra mulher no âmbito doméstico (Arts. 129, §9º, do CP c/c Lei nº 11.340/06) – Prisão preventiva decretada – Alega ilegalidade do ato porquanto decretada “de ofício” – Improcedência – Possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pelo juiz, independente de manifestação das partes – Observância do art. 310, II, do CPP – Precedentes do STJ - Suscita não preenchimento dos requisitos previstos no art. 313 do CPP – Improcedência – A prisão preventiva está fundamentada na proteção da integridade física da vítima, que ficou desacordada após a agressão, sendo necessários 11 (onze) pontos para suturar o corte provocado pela conduta do agente – Descumprimento de medida protetiva evidenciado – Paciente responde a outas ações penais, inclusive por crime envolvendo violência doméstica contra mesma vítima – Periculum libertatis demonstrado – Medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para o caso – Menciona inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ – Inocorrência – Delitos supostamente praticados com violência e grave ameaça – Condições não preenchidas – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem
.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus constitucional
impetrado em favor de
Odair José Pimenta
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, aqui apontada como
autoridade
coatora.

Antes de adentramos no mérito da questão, entendo ser necessário tecer alguns comentários a respeito da prisão preventiva nos casos de violência praticada contra mulher, abarcados pela Lei Maria da Penha – Lei nº 11.340/2006.

Em que pese defender que a prisão cautelar é medida de caráter excepcional, devendo ser imposta, ou mantida, apenas quando atendidas, mediante decisão judicial devidamente fundamentada (artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), as exigências do artigo 312, do Código de Processo Penal, por força do princípio da presunção de inocência, ou da não culpabilidade, entendo aplicável, em casos de violência doméstica, inclusive, a teor das inovações introduzidas ao ordenamento jurídico pela Lei 12.403/11.

Assim, sobre a prisão preventiva e a Lei nº 11.340/06, preleciona Eugênio Pacelli:

“A Lei nº. 11.340/06, que cuida do sistema de proteção à mulher contra a Violência Doméstica e Familiar, já havia incluído modalidade de autorização para a preventiva, quando o crime envolvesse violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da lei específica, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (art. 42).

A Lei 12.403/11 manteve a aludida modalidade de prisão preventiva, ampliando-a para a proteção da criança, do adolescente e do idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, de modo a garantir a execução das medidas protetivas previstas em leis (art. 313, III, CPP). Mas note-se. A depender da infração penal, ou seja, a depender da pena cominada, a prisão preventiva nesses casos (art. 313, III, CPP) será decretada apenas para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, o que parece indicar a necessidade de imposição anterior das mencionadas cautelares (protetivas de urgência).

Cabe ponderar, no ponto, em relação às medidas protetivas de proteção à mulher, a permanência (validade) do disposto no art. 20 da referida Lei Maria da Penha, que cuida da preventiva em casos de riscos imediatos à pessoa ali tutelada. Cuida-se de legislação especial, não atingida pela superveniência da Lei nº 12.403/11.

De modo que regra geral da exigência de crimes dolosos com pena privativa da liberdade superior a quatro anos para a decretação da preventiva se refere à modalidade autônoma desta cautelar, não contemplando as situações do art. 313, II e III, e demais exceções aqui apontadas.

Do mesmo modo, no caso de descumprimento de medidas cautelares anteriormente impostas (art. 282, § 4º, CPP), a decretação da preventiva não exigirá as situações do art. 313, devendo atentar-se apenas para os requisitos do art. 312, consoante se extrai do seu parágrafo único. Nesse caso, a preventiva não é autônoma, mas subsidiária”. (PACELLI, Eugênio. Curso de processo penal. 17ª edição. São Paulo: Atlas, 2013, página 561). (n. n.)”

A Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340/06) previu duas possibilidades distintas de prisão preventiva do agressor, em caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. A primeira é a prevista no artigo 20, que é a hipótese comum para assegurar o processo. A segunda, inscrita no artigo 42, que acrescentou o inc. IV, ao artigo 313, do CPP, para garantir a eficácia das medidas protetivas de urgência.

Primeiramente, argumenta o impetrante que o magistrado decretou, de ofício, a prisão preventiva do paciente ainda no curso do inquérito policial, sem prévio requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, sob pena de subversão do sistema
acusatório.

Todavia, diversamente do sustentado, não se verifica, no caso, decretação de ofício de prisão preventiva no curso de investigações, mas a conversão da prisão em flagrante em preventiva, com base no art. 310, inciso III, do Código de Processo Penal. Dessa forma,
não se constata o vício arguido na impetração.

Assim, o art. 310, inc. II, do CPP, autoriza que o juiz coator, ao receber o auto de prisão em flagrante, e verificando a existência dos pressupostos do art. 312, do CPP, converta a prisão em flagrante em prisão preventiva, sem prévio requerimento do
parquet
ou da autoridade policial.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE POSSÍVEL PENA A SER APLICADA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE SUPERADA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE AS PARTES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. (...) V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. (...) Recurso ordinário desprovido. (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020)

Argumenta também que a autoridade coatora sequer analisou a possibilidade de aplicar medidas cautelares diversas da prisão, nem mesmo levou em consideração a Recomendação nº 62 do CNJ, bem como relata que o crime em questão possui pena máxima não superior a 04 (quatro) anos de detenção, pelo que é incabível a decretação da custódia, dada a vedação do art. 313, inciso I, do CP.

Para melhor compreensão dos fatos transcrevo a decisão do juiz
a quo
, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva: (Id. 41724495)

“Vistos.

Trata-se de auto de prisão em flagrante de ODAIR JOSE PIMENTA, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo 129, §9° do CP, com as implicações da Lei 11.340/06.

Manifesto que a audiência de custódia não será realizada pois os fóruns se encontram fechados, por conta da pandemia de covid 19.

A prisão foi efetuada nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, sendo que o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, da testemunha e também com o interrogatório. Os termos foram assinados por todos e no auto também consta as advertências legais relativas aos direitos constitucionais do conduzido, bem como a nota de culpa.

Não observo neste feito hipótese de relaxamento, conforme artigo 5º, LXV, da Constituição da República, razão pela qual HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

De pronto, pontuo a divergência das informações prestadas pela vítima aos policiais que atenderam à ocorrência quando de sua localização e as declarações desta perante autoridade policial, em clara intenção de beneficiar o implicado, minimizando os prejuízos decorrentes de sua conduta.

Quando de sua oitiva na Delegacia, a vítima relatou que o preso possui um filho de nome BRENO, sendo que este teria sido o principal motivo da separação do casal. Na data em questão, estava na casa de um terceiro lavando suas roupas a fim de obter remuneração, ocasião em que o custodiado a surpreendeu e, sabendo que estava sozinha no local, lhe agrediu com um “rastelo”, causando um sangramento na região da cabeça. Afirma que o réu ao ver o sangramento, procurou socorro na casa de uma vizinha e inclusive a levou ao hospital para atendimento médico. Manifestou total desinteresse na detenção de seu ex-companheiro.

Entretanto, do depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência, colhem-se as informações prestadas pela própria vítima de que o custodiado, seu ex-marido, teria lhe surpreendido com um golpe de rastelo na cabeça que lhe levou ao solo desacordada. Ao retomar os sentidos, teria procurado auxílio de sua filha que a acompanhara até o hospital, local em que não permitiu a realização das medidas médicas adequadas. Segundo informações da profissional de saúde que a atendeu posteriormente, foram necessários 11 (onze) pontos para fechar a lesão provocada pela agressão.

Lado outro, o increpado narrou que estava no local em questão ingerindo bebidas alcóolicas, oportunidade em que a vítima teria iniciado, injustificadamente, agressões contra si com um rastelo. Que a empurrou para defender-se, tendo esta se desequilibrado e caído ao solo, batendo e cortando a cabeça.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, (as lesões corporais produzidas tiveram o condão de deixá-la inconsciente, o que demonstra que a conduta do preso não consiste em apenas um empurrão), assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente no presente caso, afinal, mesmo se lhe fosse determinado o monitoramento eletrônico, a cautelar diversa da prisão mais gravosa que existe, ainda assim o custodiado poderia acabar por cometer outro crime contra a vítima.

Ora, se o custodiado a agrediu de forma a deixa-la inconsciente, fica nítido nos autos o perigo que a vítima correria se ao preso fosse devolvida a liberdade. Não estamos falando de um único empurrão defensivo, mas de uma lesão de grandes proporções, vide a informação de que foram realizados 11 (onze) pontos para suturar o corte provocado pela conduta do agressor.

Por fim, a recomendação 62 não vincula este juízo, sendo apenas recomendação. Não havendo, neste momento, fato impeditivo para a decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 12-C, §2º da lei 11.340.

O artigo 310 do CPP prevê que: Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente: (...) II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão;

Ressalto ainda que a jurisprudência do E. STJ (Jurisprudência em Teses – Edição N° 120 – Enunciado 10) afirma que: Não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal - CPP.

Ou seja, no presente caso, este magistrado não se encontra a decretar a prisão preventiva, caso em que se faria necessária a representação da autoridade policial ou o requerimento do Ministério Público, nos termos do artigo 311 do CPP. Neste o que poderá ocorrer é a conversão da prisão em flagrante em preventiva, conforme reza o artigo 310 do CPP.

Saliento ainda a Lei n. 13.824 incluiu na Lei Maria da Penha (Lei n. 11.340) o artigo 12-C que dispõe no §2º que nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória.

Ora, se o custodiado agrediu a vítima ao ponto de deixa-la inconsciente, temerária a sua colocação em liberdade, pois isto implica risco à integridade física da ofendida (§2º do artigo 12-C da lei Maria da Penha).

Tal situação aponta que qualquer quer medida cautelar é insuficiente, ainda mais considerando que inexiste botão do pânico nesta comarca, de forma que o simples monitoramento eletrônico não é suficiente a garantir a integridade física da vítima.

Aliado às colocações acima expostas, transcrevo ainda o entendimento de Fernando Capez a respeito da garantia da ordem pública, “A brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descrédito pela demora da prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo o fumus boni iures, não convém aguardar até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo.” (CAPEZ, 2009, p. 279).

Feitas tais considerações tenho que no presente caso a prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, ainda mais considerando que o artigo 12-C, §2º da lei 11.340 veda a concessão da liberdade provisória.

Diante do exposto, objetivando garantir a segurança da vítima, com fundamento nos artigos 310, II e 312, ambos do CPP e ainda considerando o artigo art. 12-C, §2º da lei 11.340, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA.”

Destarte, imperioso transcrever também a decisão do magistrado coator que indeferiu o pedido de liberdade provisória do paciente: (Id. 41724494)

“Vistos.

Trata-se de pedido em favor de
Odair José Pimenta
a fim de que este juízo defira a liberdade provisória em seu favor. Argumenta o requerente que a vítima afirmou declarou que não precisa de medidas protetivas e que não era necessária sequer a intervenção policial.

O MPE manifestou desfavoravelmente ao pedido.

Pois bem.

Em primeiro lugar deve ser dito que
a prisão foi decretada na presente data
(hoje) sob o fundamento de que a conduta do custodiado foi grave e coloca a vítima em risco.

Transcrevo trecho da decisão:

Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis.

De pronto, pontuo a
divergência das informações prestadas pela vítima aos policiais que atenderam à ocorrência quando de sua localização e as declarações desta perante autoridade policial, em clara intenção de beneficiar o implicado
, minimizando os prejuízos decorrentes de sua conduta.

Quando de sua oitiva na Delegacia, a vítima relatou que o preso possui um filho de nome BRENO, sendo que este teria sido o principal motivo da separação do casal. Na data em questão, estava na casa de um terceiro lavando suas roupas a fim de obter remuneração, ocasião em que o custodiado a surpreendeu e, sabendo que estava sozinha no local
,
lhe agrediu com um “rastelo”, causando um sangramento na região da cabeça
. Afirma que o réu ao ver o sangramento, procurou socorro na casa de uma vizinha e inclusive a levou ao hospital para atendimento médico
. Manifestou total desinteresse na detenção de seu ex-companheiro
.

Entretanto, do depoimento dos policiais militares que atenderam à ocorrência, colhem-se as informações prestadas pela própria vítima de que o custodiado, seu ex-marido,
teria lhe surpreendido com um golpe de rastelo na cabeça que lhe levou ao solo desacordada. Ao retomar os sentidos, teria procurado auxílio de sua filha que a acompanhara até o hospital
, local em que
não permitiu a realização das medidas médicas adequadas. Segundo informações da profissional de saúde que a atendeu posteriormente, foram necessários 11 (onze) pontos para fechar a lesão provocada pela agressão.

Lado outro,
o increpado narrou que estava no local em questão ingerindo bebidas alcóolicas, oportunidade em que a vítima teria iniciado, injustificadamente, agressões contra si com um rastelo. Que a empurrou para defender-se, tendo esta se desequilibrado e caído ao solo, batendo e cortando a cabeça
.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado. Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso,
(as lesões corporais produzidas tiveram o condão de deixá-la inconsciente, o que demonstra que a conduta do preso não consiste em apenas um empurrão)
, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de maneira que foram preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP.

Verifica-se que a decisão foi devidamente fundamentada
e comprova a gravidade concreta do fato
.

Por fim, o fato da defesa declarar que a vítima não possui interesse em seu encarceramento nada muda o contexto fático.

É lugar comum na comunidade jurídica a grande quantidade de mulheres vítimas que se sujeitam ao agressor pelos mais diversos motivos (afeto, sustento financeiro, etc), de forma que tal manifestação não deve ser considerada de forma absoluta, ou seja,
este juízo não deve decidir pela necessidade ou não da prisão tendo por base apenas a vontade da vítima, mas deve analisar todos as circunstâncias fáticas
, tal como foi feito.

Chama a atenção deste juízo o fato da profissional de saúde, ter relatado que a vítima não teria permitido o correto atendimento médico
. Ora, por que a vítima assim agiu? Por receio de que o agressor fosse preso? Ou por medo dele? ...

Por conta de situações como a acima relatada a palavra da vítima não é absoluta, como já dito.

Manifesto ainda que o artigo 321 do CPP declara que:

Art. 321.
Ausentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, o juiz deverá conceder liberdade provisória
, impondo, se for o caso, as medidas cautelares previstas no art. 319 deste Código e observados os critérios constantes do art. 282 deste Código.

Ora, estando presentes os requisitos da prisão preventiva não há que se falar em sua revogação. Por fim, qualquer cautelar diversa da prisão é completamente insuficiente, afinal os fortes indícios de relacionamento tóxico tornam necessária a prisão para que a vítima seja adequadamente protegida.

No que se refere à pandemia de Covid 19, manifesto que a resolução 62 do CNJ não obriga a soltura de nenhum custodiado, apenas recomenda, porém nos autos, tal recomendação não pode ser aplicada, pois tal conduta importaria em desconsiderar o direito que a vítima tem em ser resguardada.

Ante o exposto, presentes ainda os requisitos da prisão preventiva,
INDEFIRO
o pedido da defesa.”
:

Destaco, que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao determinar a prisão preventiva, analisou a presença de prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como infere-se que o paciente teria supostamente desferido um golpe na cabeça da vítima com um rastelo, que a deixou desacordada, e que segundo informações dos profissionais da saúde que atenderam a vítima, foram necessários 11 (onze) pontos para fechar a lesão provocada, circunstâncias que demonstram o desprezo pelas ordens judiciais e evidenciam a necessidade da segregação cautelar para preservar a integridade física e psíquica da ofendida.

Assim, observa-se que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública.

Saliente-se também que o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal autoriza a segregação cautelar, independentemente da pena máxima aplicada ao crime, àqueles que supostamente cometeram delitos que envolvem violência doméstica e familiar, cujo objetivo é garantir a aplicação das medidas protetivas de urgência e assegurar a integridade física e psíquica da vítima.

Portanto, entendo que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário, não se mostra destituída de fundamentação em atendimento ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal, norteando-se também com base aos termos do artigo 312 e 313 da Lei Instrumental, vez que embasada em elementos concretos, extraídos dos autos para decretação da custódia cautelar do paciente, e que permanecem inalterados até os dias de hoje, motivo pelo qual, não há que se falar em constrangimento ilegal.

No mais, p
elas mesmas razões, tampouco prospera o pleito defensivo de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP.

Isso porque, conforme já consignado, a segregação preventiva do beneficiário, à primeira vista, se apresenta necessária e adequada como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez verificada a imprescindibilidade da custódia, descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas.

Bem assim, conforme o disposto no art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Assim, as medidas cautelares alternativas, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, mostram-se insuficientes, e inadequadas ao presente caso, quando as circunstâncias do caso concreto evidenciam que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Oportuno, registro que, nos crimes de lesão corporal praticado em âmbito doméstico e familiar, a ação é Pública Incondicionada, o que significa dizer que o fato da ofendida requerer que não seja aplicado qualquer medida contra o paciente, não impede que a prisão preventiva do paciente seja mantida, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

No que tange às questões relacionadas à pandemia, não se pode olvidar que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62/2020, em que recomenda aos Tribunais e Magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo “coronavírus” - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.

Dispõe os artigos 4º da referida Recomendação:

Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas:

I - a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se:

a)

mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis «por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco;

b)

pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus;

c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa;

II - a suspensão do dever de apresentação periódica ao juízo das pessoas em liberdade provisória ou suspensão condicional do processo, pelo prazo de 90 (noventa) dias;

III - a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias. (...).”

Todavia não foi imposto de maneira obrigatória que todos os presos fossem soltos, trata-se apenas de uma recomendação dirigida aos magistrados, que deverão observar cada caso em particular.

Inicialmente, verifica-se que não há provas nos autos que os pacientes estejam acometidos por alguma doença grave, tampouco que estejam extremamente debilitados, ou que façam parte do grupo de risco.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO, QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE A
PANDEMIA DE COVID-19. Decretação da Prisão Preventiva. Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas. Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto. Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado. Presentes os requisitos necessários para a segregação cautelar, sua manutenção é de rigor. Ausência de violação à Recomendação nº 62 do CNJ, editada em razão da
pandemia de Covid-19. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2074194-39.2020.8.26.0000; Ac. 13562255; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Cesar Augusto Andrade de Castro; Julg. 15/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2703)

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VISANDO A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR COM BASE NA PANDEMIA DE COVID-19. INADMISSIBILIDADE. PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO DA PANDEMIA. Unidade prisional com ocupação abaixo da capacidade total. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. (TJSP; HC 2073280-72.2020.8.26.0000; Ac. 13560646; Campinas; Segunda Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Luiz Fernando Vaggione; Julg. 14/05/2020; DJESP 20/05/2020; Pág. 2699)

Trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 5. Não se desconhece o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de 2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. 6. Todavia, os documentos carreados aos autos não evidenciam que o agravante se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar, seja pela gravidade da conduta a ele imputada, sejapor não estar inserido no grupo de risco. 7. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 570.802; Proc. 2020/0080272-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 05/05/2020; DJE 19/05/2020)

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 e 313, do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso

Por todo exposto,
denego
a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Odair José Pimenta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020